Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730707-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA AGRAVADO: OREST VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Newland Veículos Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela que pretendia a imediata transferência do veículo para o nome da ré, ora agravada (proc. no 0709826-87.2021.8.07.0006, ID no 29303272, Pág. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO